Tribunal: STF
Processo: RE 103629
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-10-17
Data de publicação: 1984-10-17

Ementa:
- SERVIDORES PUBLICOS. TRANSFORMAÇÕES DE CARGOS OU FUNÇÕES
DECORRENTES DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 318/83.
- INCIDENCIA DO OBICE DO INCISO VII DO ARTIGO 325 DO REGIMENTO
INTERNO DESTA CORTE QUANTO A ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO
ARTIGO 9., 'CAPUT', DA LEI FEDERAL 6.978/82. POR OUTRO LADO, ESSE
DISPOSITIVO DIZ RESPEITO A ATOS ADMINISTRATIVOS CONCRETOS DE
PROVIMENTO, SOB QUALQUER MODALIDADE, DE CARGOS, FUNÇÕES OU
EMPREGOS PUBLICOS, E NÃO A NORMAS LEGAIS RELATIVAS A TRANSFORMAÇÃO
DE CARGOS OU FUNÇÕES PUBLICAS, O QUE AFASTA A RAZOABILIDADE DA
IMPUGNAÇÃO COM BASE NA LETRA 'C' DO INCISO III DO ARTIGO 119 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
- A ALEGAÇÕES DE OFENSA AO ARTIGO 50 DA CARTA MAGNA FEDERAL NÃO
ALCANCA FUNDAMENTO SUFICIENTE DE PER SI PARA SUSTENTAR O ACÓRDÃO
RECORRIDO - O DE QUE OS DISPOSITIVOS EM CAUSA NÃO DISCIPLINAM
MATÉRIA CONCERNENTE A ESTATUTO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO -, O QUAL SE
SITUA, EXCLUSIVAMENTE, NO TERRENO DA INTERPRETAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO
DO ESTADO-MEMBRO, POIS A EXIGÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR PARA
ESTATUTO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO NÃO CONSTA DA CARTA MAGNA FEDERAL,
RAZÃO POR QUE CABE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL, SOBERANAMENTE,
DE TERMINAR O SENTIDO E O ALCANCE DE NORMA CONSTITUCIONAL LOCAL.
- INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 97, PARAGRAFO 1., E 153,
PARAGRAFO 1., AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.